Tribunal: TJMT
Processo: 1007965-74.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007965-74.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO PASSOS MORENO - CPF: 025.648.301-96 (APELADO), DARCIOMAR PAULO PERIN - CPF: 655.185.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS GALVAO DOS SANTOS - CPF: 020.184.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO BATISTA DE SIQUEIRA - CPF: 522.812.721-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. Apelação criminal. Receptação e falsa identidade. Absolvição por reconhecimento de ilicitude da prova. Busca em imóvel comercial abandonado. licitude da prova. Remessa dos autos ao juízo singular para julgamento do mérito. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que absolveu o apelado de receptação e falsa identidade, visando a condenação.

II.
Questões em discussão

1) Legalidade da busca domiciliar; 2) suficiência probatória para as condenações.

III.
Razões de decidir

1.
“A casa abandonada [...] não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da Republica.”
(STJ, AgRg no RHC: 158301/RS)

2.
“A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio [...], a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.”
(STJ, AgRg no REsp: 1909397/MG)

3.
“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMG, AP 1.0000.23.317842-5/001)

IV.
Dispositivo

Recurso provido parcialmente para validar a prova decorrente da busca domiciliar,
devendo os autos serem devolvidos ao Juízo singular para processamento e julgamento da ação penal.

Teses de julgamento:

1. A inviolabilidade de domicílio não se estende a imóvel comercial abandonado.

2. O crime de receptação, por ser permanente, autoriza o ingresso policial sem mandado em situação de flagrante.

3. Reconhecida a licitude da prova, impõe-se o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 180, caput, 307 e 69; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC: 158301/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1.4.2022; STJ, HC: 882236/RJ, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19.11.2024; STJ, AgRg no REsp: 1909397/MG, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021; TJMT, AP nº 1014352-02.2021.8.11.0042, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 6.2.2025; TJMT, AP nº 0005416-15.2015.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.7.2025; TJMT, AP nº 1032816-97.2021.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 23.8.2024; TJMG, AP 1.0000.23.317842-5/001, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007965-74.2021.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO

APELANTE
(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

DIEGO PASSOS MORENO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1007965-74.2021.8.11.0040), que absolveu DIEGO PASSOS MORENO de receptação e falsa identidade - arts. 180 e 307, ambos do CP - (ID 337051919).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO sustenta que: 1)
“não há que se falar em violação de domicílio, pois a motocicleta foi localizada no interior da borracharia, local de acesso público e não na residência do apelado”
; 2) as provas seriam suficientes para a condenação por receptação e falsa identidade.

Requer o provimento para condenar o apelado por receptação e falsa identidade (ID 337051928).

DIEGO PASSOS MORENO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 337051931).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recuso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação e Falsa identidade (artigos 180, caput, e 307, ambos do CP) – Sentença absolutória – RECURSO MINISTERIAL – 1. Preliminar de nulidade por invasão de domicílio afastada – Abordagem em borracharia abandonada e inabitada – Imóvel comercial desativado que não goza da proteção de asilo inviolável (artigo 5º, XI, CF) – Crime permanente – Situação de flagrância que dispensa mandado – 2. MÉRITO – Pretendida condenação – Procedência – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão da res furtiva em poder do agente – Inversão do ônus da prova – Depoimentos policiais hábeis – 3. Falsa identidade – Confissão extrajudicial e prova testemunhal – Reforma do decisum que se impõe - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 345892864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em 09 de agosto de 2021, por volta das 20h55min, em uma borracharia abandonada, situada na Rua Florianópolis, bairro Centro Sul, centro, em Sorriso/MT, o denunciado DIEGO PASSOS MORENO, ocultou, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta marca Honda, modelo Bros 160, ano 2015, coisa que sabia ser produto de crime anterior, conforme B.O 2021.186635.

II – Nas mesmas condições de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado DIEGO PASSOS MORENO, atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se FELIPE PASSOS MORENO, para obter vantagem em proveito próprio, consistente em esconder seu passado criminoso.

Apurou-se que, a Polícia Militar, em rondas pelas vias desta urbe, deparou-se com o denunciado DIEGO PASSOS MORENO, nas proximidades de um borracharia abandonada, momento em que efetuou a abordagem ao mesmo, tendo constatado que ele ocultava em proveito próprio, a motocicleta marca Honda, modelo Bros 160, produto de crime anterior em prejuízo de Valdevino Batista de Siqueira, ocorrido em 25/07/2021, em Cuiabá.

Consta que, ao ser abordado pela força policial, com o objetivo de esconder seu passado criminoso, e assim obter vantagem pessoal, o denunciado atribuiu-se falsa identidade, informando chamar-se FELIPE PASSOS MORENO, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2021.8.112064.

DAS IMPUTAÇÕES DELITIVAS

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de DIEGO PASSOS MORENO, como incurso, nas sanções do art. 180, caput e 307, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP). [...]”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID 337051870)

O Juízo singular acolheu a preliminar de nulidade da busca domiciliar e absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Cabe ressaltar que o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo, a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Desta feita, é necessário destacar que, embora a materialidade do delito de receptação tenha sido comprovada, a autoria delitiva não restou plenamente comprovada, bem como, consoante argumento da Defesa, a busca e apreensão da arma da motocicleta, realizada pela guarnição no interior da borracharia abandonada, da qual o acusado estava no estacionamento, fora do cômodo em que o produto de furto estava, mostrou-se eivada de ilegalidade, tendo em vista a ausência de mandado judicial autorizador e a ausência de situação de flagrância (fundadas razões de que estaria ocorrendo no local alguma prática delitiva).

Ademais, verifica-se que não só a busca/apreensão feita pelos policiais está eivada de nulidade, mas a abordagem policial também, uma vez que, conforme declarações prestadas em juízo pelo próprio policial que efetuou a abordagem, Darciomar Paulo Perin, este apenas visualizou o denunciado em frente (no estacionamento) a borracharia abandonada, sem que notasse quaisquer indícios de uma possível prática delitiva sendo praticada pelo réu.

Do mesmo modo, em relação ao delito de falsa identidade imputado ao acusado, constato que sua materialidade não restou devidamente comprovada, uma vez que, o réu declarou em juízo que não se apresentou, em nenhum momento, como a pessoa de Felipe Passos Moreno, sendo este, a pessoa de seu irmão, e embora o policial militar Darciomar, ouvido em juízo, tenha afirmado que o acusado, ao ser abordado, apresentou-se como sendo Felipe, verifico que, in casu, resta dúvidas acerca da efetiva prática delitiva pelo acusado, nesse sentido, restando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas, o magistrado deverá decidir em favor do réu, razão pela qual, aplico ao caso o Princípio In dubio pro reo, de modo a absolver o denunciado da prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal.

Deste modo, considerando que a acusação feita na denúncia e retificada em sede de alegações finais, encontra-se ancorada somente na busca e apreensão feita pela guarnição de forma ilícita, sem a qual não teria sido encontrada a motocicleta, resta evidenciado o nexo de causalidade da prova, sendo forçosa a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, que determina o desentranhamento dos autos de quaisquer provas ilícitas ou delas derivadas, posto que a ilicitude da prova produzida macula todas as dela decorrentes.[1]

Ante o exposto, verifica-se a inexistência de provas lícitas aptas a firmar um juízo de condenação sobre o acusado, sendo a absolvição, medida que se impõe, conforme art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Destarte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para ABSOLVER o acusado DIEGO PASSOS MORENO, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 025.648.301-96, nascido aos 08/10/1988, natural de Cuiabá/MT, filho de Júlio Moreno e Lúcia Figueiredo Passos, residente e domiciliado na Rua São Vicente de Paula, quadra 09, casa 12, bairro São Francisco, em Sorriso/MT, com fundamento no dispositivo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 337051919)

Pois bem.

As materialidades delitivas da receptação e falsa identidade estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 337051850), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Darciomar Paulo Perin, policial militar (ID 337050899), André Luiz Galvao dos Santos, policial militar (ID 337051851) e DIEGO PASSOS MORENO, apelado (ID 337051853).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Darciomar Paulo Perin e André Luiz Galvao dos Santos e do apelado DIEGO PASSOS MORENO (Relatório de Mídias - ID 337051912).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas de Darciomar Paulo Perin e André Luiz Galvao dos Santos [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, que receberam informações acerca da prática de roubos por suspeito com
“características pessoais”
de DIEGO PASSOS MORENO [apelado]. Em rondas, no dia 9.8.2021, por volta das 20h40min, em uma borracharia abandonada, situada à rua Florianópolis, bairro Centro Sul, Sorriso/MT, visualizaram o apelado e realizaram a abordagem pessoal, momento que o suspeito afirmou se chamar “
Felipe
”. Em ato contínuo, efetuaram busca no local e localizaram uma motocicleta [Honda Bros 160, ano 2015]
“em cômodo utilizado”
pelo apelado e, ao checarem as informações do veículo, constaram ser produto de furto, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante (ID 337050899/ID 337051851 e Relatório de Mídias - ID 337051912).

No caso, o próprio apelado asseverou, em Juízo, que não residia no local, ao afirmar que se dirigiu a borracharia abandonada,
“em busca de sua ex-namorada”
(Relatório de Mídias - ID 337051912).

O c. STJ possui entendimento de que
“a casa abandonada [...] não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da Republica”
(AgRg no RHC: 158301/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1.4.2022; HC: 882236/RJ, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19.11.2024).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“Na mesma forma, não há arbitrariedade nas buscas feitas no terreno de uma casa abandonada, pois o imóvel, nos termos dos precedentes do STJ, não é protegido pela inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5º, XI). A atuação policial foi legítima e inerente ao poder de polícia, considerando as circunstâncias que envolvem os fatos delituosos.”
(AP nº 1014352-02.2021.8.11.0042, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 6.2.2025)

Não bastasse,
“a receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio [...], a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão”
(STJ, AgRg no REsp: 1909397/MG, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021).

Outrossim, “
a busca pessoal [...] realizada sem mandado judicial é legítima quando os policiais agem com fundada suspeita e em situação de flagrante de crime permanente, como a receptação.”
(TJMT, AP nº 0005416-15.2015.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.7.2025)

Logo, reconhece-se a validade da prova [uma motocicleta Honda Bros 160, ano 2015].

Por corolário lógico, o mérito da acusação de receptação e falsa identidade, por efeito da validade da prova, deve ser submetido ao Juízo singular, a quem compete julgar, sob pena de supressão de instância, à luz do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII).

Nesse sentido, anotam-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“[...] permanecendo, portanto, hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. [...] Por tais razões, impõe-se a desconstituição da sentença de, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória.”
(TJMT, AP nº 1032816-97.2021.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 23.8.2024)

“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMG, AP 1.0000.23.317842-5/001, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.6.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer a legalidade da busca domiciliar e, por consequência, ordenar ao Juízo singular o processamento e julgamento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026